Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709625-35.2020.8.07.0005 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: MARLI MACEDO GUIMARAES DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 25088543), exclua-se o processo da 17a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 19/05 até 26/05) e inclua-se em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52 deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora